Tribunal: TJPA
Processo: 0006591-75.2014.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006591-75.2014.8.14.0501

APELANTE: ALEXANDRE DA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio simples. plenário do júri. nulidade posterior à pronúncia e decisão manifestamente contrária à prova dos autos. inocorrência. manutenção da condenação. recurso conhecido e desprovido.

i. caso em exame

1.Recurso de apelação criminal interposto por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 08 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), com absolvição quanto à tentativa de homicídio conexa. Defesa técnica sucedeu o patrono original, apresentando razões genéricas de inconformismo, requerendo reexame amplo da causa.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade posterior à pronúncia, nos termos do art. 593, III, "a", do CPP; (ii) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, conforme art. 593, III, "d", do CPP.

iii. razões de decidir

3. A nulidade posterior à pronúncia exige demonstração de vício processual com efetivo prejuízo. No caso, não foi identificada qualquer irregularidade na condução do julgamento perante o júri que comprometa a legalidade ou a ampla defesa.

4. A alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos não se sustenta, pois o veredicto condenatório encontra respaldo nos elementos probatórios colhidos em plenário, incluindo confissão do réu e testemunhos que descrevem os fatos violentos.

5. A soberania dos veredictos do júri impede a substituição do juízo do Conselho de Sentença por juízo togado, salvo em caso de manifesta desconformidade com o conjunto probatório, o que não se verifica.

6. A pena foi dosada com observância aos critérios legais, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a atenuante da confissão espontânea, resultando em pena final proporcional e fundamentada.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A nulidade posterior à pronúncia exige demonstração concreta de vício procedimental com prejuízo à defesa, não bastando alegações genéricas. 2. A decisão do júri somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não se configura quando o veredicto encontra respaldo razoável no conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 593, III, "a" e "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 876.762/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 03/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de
setembro
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
11
de
setembro
de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE DA FONSECA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que, após condenação pelo júri popular pela prática do crime previsto no artigo (art. 121, caput, do Código Penal), impôs-lhe a pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado.

Consta dos autos, em síntese, que o apelante foi pronunciado, em 30.03.2016, pelo Juiz de Direito Titular da Vara Distrital da Ilha do Mosqueiro (Id. 10593147), como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput e art. 121, caput c/c art. 14, inciso II c/c art. 69, todos do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, por ter, supostamente, no dia 16.11.2014, por volta de 00h40min., ceifado a vida da vítima VALDECI SILVA E SILVA, com diversas facadas, e tentado matar a vítima MARCELO CAMPOS DA CONCEIÇÃO, seus vizinhos, em decorrência de uma discussão por conta de uma agressão ao cachorro de VALDECI.

Contudo, em 11.02.2020, o Tribunal do Júri da da 4ª Vara da Comarca da Capital entendeu por bem absolver o apelante dos crimes a ele imputados, consoante se pode observar na Ata de Julgamento e na Sentença (IDS 10593186 e 10593187).

Contra referida decisão, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, aduzindo a ocorrência de nulidade não sanada a tempo na sessão plenária, ocorrida durante a tréplica da defesa, que configurou inovação documental, desrespeitando o prazo mínimo de 03 (três) dias para a apresentação de novo documento, exigido pelo art. 479, do CPP. Sob tais argumentos, o MPPA pugnou pela anulação do julgamento realizado, com a consequente submissão do réu a nova sessão plenária ou a cassação do veredito absolutório, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Julgado o apelo, esta 1ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso, acolhendo a preliminar de nulidade arguida pelo Órgão Ministerial e anulando o julgamento realizado, determinando a submissão do réu à nova sessão perante o Tribunal do Júri, nos termos do Acórdão de ID 12955299.

Contra referida decisão, a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a", da CF, defendendo a tese de contrariedade ao art. 386, VII, do CPP e refutando o reconhecimento de nulidade pelo Tribunal estadual, pretendendo, com isso, o restabelecimento da sentença absolutória. Referido recurso, contudo, não foi admitido pelo TJ/PA, com fundamento no óbice constante da Súmula nº 07, do STJ (ID 13955173).

Na data de 12.08.2024 o apelante foi submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, que, desta vez, conforme já relatado, o condenou apenas pela prática do crime tipificado no art. 121, caput, do CPB em relação à vítima VALDECI DA SILVA, sendo-lhe fixada a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Por sua vez, em relação ao delito tipificado no art. 121, caput c/c artigo 14, inciso II, do CPB, quanto à vítima MARCELO DA CONCEIÇÃO, os jurados decidiram por sua absolvição.

Contra esta decisão se insurge a defesa do recorrente. Consta da ATA de ID (122981275), que o patrono particular do réu apelou, contudo, deixou de apresentar as razões recursais, apesar de intimado, sendo, por isso, o feito encaminhado à Defensoria Pública, que, por dever de ofício, apresentou a peça recursal.

Em suas
razões recursais
(ID 28389111), a Defensoria Pública, ao assumir a defesa técnica após a omissão do advogado particular em apresentar razões, esclareceu não vislumbrar motivação clara para a interposição do recurso. Ainda assim, requereu o
conhecimento amplo do recurso
, em respeito ao direito do réu ao duplo grau de jurisdição, com a finalidade de possibilitar a
total e completa revisão da causa e reavaliação do decisório
.

Em sede de contrarrazões (ID 28389114), o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
se manifesta pelo
“pelo não-conhecimento do recurso de apelação interposto em favor de ALEXANDRE DA FONSECA, ou pela improcedência das razões recursais.
”
(Textual) (ID 28835246).

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme se extrai da
Ata de Julgamento
(ID 122981275), a defesa do réu
Alexandre da Fonseca
, ao oferecer o termo de interposição do presente recurso, fê-lo expressamente com fundamento nas
alíneas “a” e “d” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal
, isto é, por suposta nulidade posterior à pronúncia e decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Dessa forma,
a análise devolvida a esta instância está vinculada exclusivamente às hipóteses legais mencionadas
, não sendo admissível a pretensão da Defensoria Pública, que, ao substituir o patrono original, requereu, nas razões recursais (ID 28389111), o conhecimento
“amplo”
do recurso, com revisão geral da causa, sem indicação específica de pontos de inconformismo.

Feita essa delimitação, passo ao exame das duas causas de apelação aventadas.

– Da inocorrência de nulidade posterior à pronúncia (alínea “a” do art. 593, III, do CPP)

Nos termos do art. 593, III,
alínea “a”
, do Código de Processo Penal, o recurso de apelação será cabível quando houver
“ocorrência de nulidade posterior à pronúncia”
. Tal hipótese exige a demonstração de violação a normas processuais que tenham potencialidade para causar prejuízo às partes e que tenham se verificado
depois da decisão de pronúncia
, ou seja, na fase do julgamento em plenário do Tribunal do Júri.

No caso dos autos,
não se vislumbra qualquer nulidade processual posterior à pronúncia
que tenha comprometido o devido processo legal ou prejudicado a defesa.

A
Ata de Julgamento
(ID 122981275) demonstra que a sessão foi conduzida com observância aos ditames legais. O Conselho de Sentença foi regularmente sorteado, as testemunhas foram ouvidas sob compromisso legal, o interrogatório do réu foi realizado, as partes exerceram ampla defesa e contraditório, inclusive com apresentação de teses e sustentação oral, a formulação dos quesitos não foi objeto de impugnação por nenhuma das partes e, por fim, o veredicto foi proclamado em conformidade com as respostas dadas pelo Conselho de Sentença.

Assim,
não houve qualquer irregularidade procedimental apta a configurar nulidade
, tampouco a defesa a especificou, limitando-se a requerer revisão genérica da decisão, o que não se coaduna com a exigência de fundamentação concreta da nulidade arguida.

II – Da inexistência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d” do art. 593, III, do CPP)

No tocante à alegação de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, invocando-se a
alínea “d”
do art. 593, III, do CPP, é necessário assentar, desde logo, que esta hipótese se refere
exclusivamente a julgamentos manifestamente dissociados do conjunto probatório
, ou seja, decisões que não guardem qualquer correspondência com os elementos de prova disponíveis.

No entanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça exige, para a anulação do veredicto com base na referida alínea, que a decisão dos jurados seja
absolutamente divorciada da realidade processual
, o que
não se verifica nos presentes autos
. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos" (HC n. 364.824/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/9/2016).

3. No caso sob apreciação, o Tribunal de origem expôs fundamentação concreta, com amparo no interrogatório e nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, a fim de amparar sua conclusão de que a decisão absolutória do Conselho de Sentença está em completa dissonância com a prova dos autos.

4. A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, com a finalidade de restabelecimento da decisão absolutória, ultrapassa os limites cognitivos da via estreita do remédio constitucional, em razão do seu rito célere, desprovido de dilação probatória e aprofundado exame do acervo processual.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)”

No caso em análise, o Conselho de Sentença
condenou o réu pelo homicídio consumado de Valdeci da Silva e Silva
, rejeitando a tese defensiva de legítima defesa, ao passo que
o absolveu da tentativa de homicídio de Marcelo Campos da Conceição
.

Tal decisão encontra respaldo no conjunto probatório apresentado em plenário, conforme descrito na Ata de Julgamento, onde consta que as testemunhas ouvidas relataram a dinâmica dos fatos e descreveram a agressão perpetrada pelo réu com uso de arma branca (tipo peixeira), após uma discussão motivada por desavenças entre vizinhos e sob efeito de álcool.

Ademais, o próprio acusado, em interrogatório, admitiu ter praticado os atos violentos, tendo a vítima Valdeci sido atingida mortalmente ao tentar intervir em favor de Marcelo, o que revela a desproporcionalidade da reação do réu.

O conjunto probatório, portanto,
sustenta a condenação imposta
, sendo lícito aos jurados acolherem a versão da acusação quanto ao homicídio consumado e, ao mesmo tempo, absolverem quanto à tentativa, com base em eventual dúvida razoável, o que integra o
livre convencimento soberano do Conselho de Sentença
.

Por conseguinte,
não se pode afirmar que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos
, uma vez que a tese da defesa não era única, e permitia interpretação razoável na linha adotada pelos jurados. Em tais hipóteses,
não compete ao Tribunal substituir a convicção do júri por seu próprio juízo
, sob pena de afronta à
soberania dos veredictos
(art. 5º, XXXVIII, da CF/88).

Cumpre, por fim, tecer breves considerações acerca da
dosimetria da pena
. Verifica-se que o juízo de origem atuou com correção. A pena-base foi fixada em 09 anos, acima do mínimo legal, com fundamentação idônea, especialmente em razão da motivação fútil e das circunstâncias da prática delitiva. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi reduzida para 08 anos, em regime fechado. A pena, portanto, mostra-se
justa, proporcional e devidamente fundamentada
.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2025